Tribunal: STF
Processo: AI 89039
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
1 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA APRECIAÇÃO PELO VICE-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL. EMBORA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DIGA QUE, FINDO O PRAZO
PARA IMPUGNAR O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOBEM OS AUTOS
CONCLUSOS AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, PARA ADMITI-LO OU NÃO (ART.
543, PARAGRAFO 1.), A LOCUÇÃO "PRESIDENTE DO TRIBUNAL" NÃO PODE SER
ENTENDIDA EM SENTIDO "UNIPERSONAL", COMO SE FOSSE A ÚNICA PESSOA QUE
PODE PROFERIR A REFERIDA DECISÃO, MAS NO SENTIDO DE "PRESIDENCIA DO
TRIBUNAL", ABRANGENDO O VICE-PRESIDENTE.
2 - A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (ART. 115, III) E A LEI COMPLEMENTAR
N. 35, DE 14-III-79 (ART. 21, III) ATRIBUEM AOS TRIBUNAIS
COMPETÊNCIA PARA ELABORAR SEUS REGIMENTOS INTERNOS E ESTABELECER A
COMPETÊNCIA DE SEUS ÓRGÃOS JUDICANTES, INCLUSIVE DE OUTROS ÓRGÃOS
COM FUNÇÃO JURISDICIONAL, COMO NO CASO, A PRESIDENCIA DO TRIBUNAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
3 - AGRAVO REGIMENTAL. DOS ACORDAOS CITADOS PARA FUNDAMENTA-LO, DOIS
ESTAO SUPERADOS PELO ATUAL ENTENDIMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL E
O TERCEIRO ESTA EM CONSONANCIA COM O DESPACHO AGRAVADO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.